Tribunal: TJDFT
Processo: 0741028-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. É vedada a prática em duplicidade do mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo recursal, de modo que incumbe à parte agravada manifestar-se por meio de uma única peça de contrarrazões.
2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar os fundamentos da decisão atacada.
3. Todos os participantes da relação processual proveniente da ação originária devem ser citados para a ação rescisória na qualidade de litisconsortes passivos necessários, pois o acórdão a ser proferido nessa ação tem aptidão para atingir a esfera jurídica de todos.
4. A inclusão de litisconsorte passivo implica na extensão subjetiva da lide. Consiste na propositura de nova ação contra a parte incluída de forma tardia, motivo pelo qual está sujeita ao prazo decadencial de dois (2) anos estabelecido no art. 975, caput, do Código de Processo Civil.
5. O erro material passível de ser corrigido de ofício a qualquer tempo é aquele referente à inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não implica em modificação do conteúdo decisório do julgado. O erro de julgamento deve ser impugnado pelos meios apropriados.
6. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil.
7. Agravo interno desprovido.